Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em desfavor do ex-Prefeito do Município de Paulista/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que foram repassados com o objetivo de implementar obras de drenagem naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor do Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, Prefeito do Município de Paulista/PE nas gestões 1/1/2005 a 31/12/2008 e de 1/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Convênio 97/2006 (Siafi 581.217). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. determinar ao Município de Paulista/PE que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação deste acórdão, restitua aos cofres do Tesouro Nacional, se ainda não o fez, o saldo remanescente do Convênio 97/2006 (Siafi 581.217), no valor de R$ 929.110,11 (novecentos e vinte e nove mil, cento e dez reais e onze centavos), existente na Conta Corrente 00000019-3, Agência 0944, da Caixa Econômica Federal, atualizado monetariamente desde 30/09/2009, nos termos da Cláusula Décima Primeira, alínea a , do Termo do referido Convênio; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.